Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711404-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOANA DARC DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com pedido de antecipação de tutela em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0707534-41.2021.8.07.0003 – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, que determinou a emenda à Inicial para que o autor, ora agravante, anexe o instrumento de protesto, haja vista a inutilidade da notificação frustrada pelo motivo “não procurado” para constituição em mora do demandado. Assevera o agravante a regularidade da Notificação extrajudicial na medida em que foram integralmente atendidos os requisitos para concessão da liminar dispostos no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, sendo que a notificação é mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, estando a mora “ex re” devidamente comprovada com o simples vencimento da dívida e o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato entabulado, não podendo ser responsabilizado pela desídia do devedor se a Notificação não foi pessoalmente recebida pelo destinatário. Menciona jurisprudência que reputa favorável ao seu entendimento. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada para autorizar a imediata busca e apreensão do veículo, e, no mérito, dar provimento ao agravo. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo ID 24962731 Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 - Cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias.” Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedada a interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo quando apresentadas decisões substancialmente similares, sendo a taxatividade mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada ou de efeito suspensivo ativo à decisão que não defere a busca e apreensão de veículo pode, perfeitamente, ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por paralelismo, à natureza de tutela provisória de urgência. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 dada pela Lei n. 13.043/2014 estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado pela parte agravada no contrato de financiamento 317442937 (ID 86882272) firmado entre as partes, qual seja SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, 00014, CHÁCARA 120 121 CEILÂNDIA SUL/DF, conforme aviso de recebimento (ID 86882273). No entanto, a Notificação feita via comunicação postal restou frustrada, pois não foi entregue nem ao destinatário nem a terceiro, retornando com a anotação: "não procurado". Enfatizo que a situação é diversa daquela invocada pelo agravante em decisão proferida de minha relatoria no agravo de instrumento n. 0718203-78.2020.8.07.0007, em que houve alteração de domicílio pelo devedor ou informação incorreta de seus dados, não encontrando similitude com o caso dos autos. Destarte, não se trata de mudança de endereço do devedor sem prévia cientificação do credor, o que fere o princípio da boa-fé objetiva entre as partes, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência no endereço contratual, não se presumindo a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé. É do conhecimento corrente que os Correios alegam falta de infraestrutura e segurança na região do Sol Nascente, em Ceilândia, que dificultam a prestação de serviços postais aos moradores da região, impondo-lhes buscarem suas correspondências nas respectivas agências, dentre elas, inclusive, intimações judiciais. A circunstância de a correspondência “não ter sido procurada” pelo destinatário não é determinante para a incidência da mora. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a Notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da Notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a Notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida, e na hipótese dos autos não é possível pressupor a conduta desidiosa do agravado. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Nesse mesmo sentido, colaciono precedente desta Turma: BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e improvido. 07007601420208070008. Acórdão 1247720, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 19/05/2020. Grifo nosso. Logo, o indeferimento da tutela provisória é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021, 14:05:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator